Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709182-76.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS APELADO: KELLY MENDES LACERDA D E S P A C H O A parte apelante requereu os benefícios da justiça gratuita. Para tanto, juntou aos autos declaração de hipossuficiência e extrato bancário de março e abril de 2025. Contudo, os documentos juntados não são suficientes para a concessão do benefício neste momento. Desse modo, para que o recurso seja analisado, comprove a apelante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, como última declaração do imposto de renda ou de isento, cópia dos três últimos contracheques ou de recibos de autônomo, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas, entre outros, que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito